Tribunal: TJSP
Processo: 1578392-23.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, INC. VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROPOSITURA EM FACE DE QUEM JÁ NÃO FIGURAVA COMO PROPRIETÁRIA TABULAR. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDA, COM OBSERVAÇÃO E INCREMENTO DA VERBA HONORÁRIA.
Se consta na Serventia Predial a alienação do imóvel antes do fato

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, INC. VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROPOSITURA EM FACE DE QUEM JÁ NÃO FIGURAVA COMO PROPRIETÁRIA TABULAR. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDA, COM OBSERVAÇÃO E INCREMENTO DA VERBA HONORÁRIA.
Se consta na Serventia Predial a alienação do imóvel antes do fato gerador de IPTU, claudica o Município que promove execução fiscal em desfavor da ex-proprietária.